Tribunal: TJDFT
Processo: 0715533-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715533-28.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ACS ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER S.A RECORRIDOS: ALBERTO OLIVEIRA GUIDINI DOS SANTOS, ANA LUIZA DA CRUZ RIOS SANDOVAL, ARILDA FONSECA DE SOUZA, CARLOS MAGNO DE MACEDO, CLAUDIO ALVARES DE PADUA, DURVAL MORGADO FILHO, GERALDO ALVES DE SOUZA, GILBERTO GIL SANTIAGO, JOSÉ FLORIANO PEREIRA LIMA FILHO, LEONARDO LUCIANO LEOI, LUCIANA OLIVEIRA GUIDINI DOS SANTOS, LUIZ CARLOS FERRARI DE AQUINO, MANOEL FRANCISCO DA SILVA, MARIANGELA CASCÃO PIRES E ALBUQUERQUE, PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES, WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA, WILSON GIOMETTI SANDOVAL, ZILDA DA SILVA MORGADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. REJEITADAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LEI 6.404/76 (LSA). LIVROS DA COMPANHIA. CERTIDÕES DOS ASSENTAMENTOS. RELAÇÃO DE ACIONISTAS. DEFERIMENTO. RELATÓRIOS DE DESEMPENHO. ART. 19 DO ESTATUTO SOCIAL. CONTRATOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELO DOS REQUERENTES PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA REQUERIDA IMPROVIDO. 1. Apelações contra sentença proferida em ação de exibição de documentos que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a sociedade requerida na obrigação de fazer consubstanciada no dever de exibir os livros da companhia, certidão dos assentamentos constantes dos livros de registro e transferência de ações nominativas e relação de acionistas e seus respectivos endereços físicos ou eletrônicos. 1.1. Na primeira apelação, os autores pleiteiam a reforma da sentença para determinar o fornecimento de todos os documentos indicados na inicial. Argumentam que a sentença delimitou os documentos e informações a serem entregues aos apelantes, sem prejuízo da obrigação de fornecer os livros e relação de acionistas. Subsidiariamente, requerem a disponibilização de cópias dos relatórios do desempenho de que trata a alínea “h” do art. 19 do Estatuto Social da companhia, nos últimos 4 anos, por se tratar de obrigação estatutária não disponibilizada aos acionistas. 1.2. Na segunda apelação, a requerida suscita preliminar de julgamento extra petita e decisão surpresa, concernente à expedição da certidão prevista no art. 100, § 1o da Lei no 6.404, de 1976, e da relação de acionistas prevista no art. 126, 3o da mesma lei. No mérito, requerem a reforma da sentença para desonerar a apelante das obrigações de fazer a que restou condenada. 2. Preliminar de não conhecimento do recurso - Princípio da dialeticidade. 2.1. Por exigência do art. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.2. No caso, não prospera o argumento de afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 2.3. Com efeito, os apelantes expuseram os motivos de suas insatisfações, rebatendo os argumentos expostos na sentença, apresentando argumentos que, em tese, são passíveis de fundamentar a reforma da sentença. 2.4. Preliminar rejeitada. 3. Da preliminar de julgamento extra petita – rejeição. 3.1. O art. 490 do CPC determina que “o juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes”. Já o art. 492, do mesmo diploma legal, dispõe que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” Por sua vez, o art. 141 do CPC prevê que “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.” 3.2. No tocante à causa de pedir, é pacífico na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que basta a correlação entre os fatos jurídicos e a sentença, para a aplicação do fundamento jurídico aplicável ao tema. 3.3. Portanto, considerando que a sentença ajustou os pedidos aos dispositivos legislativos pertinentes, qual seja a Lei 6.404/76, dentro dos limites da causa de pedir e dos pleitos expostos na inicial, contra os quais as partes se defenderam amplamente, não merece prosperar a alegação de julgamento extra petita. Ademais, a exibição da documentação concedida na sentença será analisada no mérito deste recurso. 4. Da preliminar de decisão surpresa – rejeição. 2.1. Estabelecida a questão controvertida, deve-se assegurar às partes o exercício do contraditório amplo, acerca da matéria a ser julgada, todavia, para decidir, o juiz não está obrigado a adiantar a sua interpretação jurídica acerca dos fatos e das normas discutidas, submetendo-a à avaliação das partes. 5. Mérito – Da exibição de documentos. 5.1. De acordo com o artigo 105 da LSA “A exibição por inteiro dos livros da companhia pode ser ordenada judicialmente sempre que, a requerimento de acionistas que representem, pelo menos, 5% (cinco por cento) do capital social, sejam apontados atos violadores da lei ou do estatuto, ou haja fundada suspeita de graves irregularidades praticadas por qualquer dos órgãos da companhia.”. 5.2. Os autores perfazem 13,73% das ações e com o fito de sanar as dúvidas acerca da gestão da sociedade, notificaram a requerida extrajudicialmente para a disponibilização dos documentos constantes da inicial, no prazo de 10 dias úteis, o qual não foram atendidos. 5.3. A exibição das certidões dos assentamentos constantes dos livros de registro e transferências de ações nominativas tem previsão no art. 100, § 1o, que prevê: “qualquer pessoa, desde que se destinem a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal ou dos acionistas ou do mercado de valores mobiliários, serão dadas certidões dos assentamentos constantes dos livros mencionados nos incisos I a III, e por elas a companhia poderá cobrar o custo do serviço, cabendo, do indeferimento do pedido por parte da companhia, recurso à Comissão de Valores Mobiliários.”. 5.4. O fornecimento da relação de acionistas e seus respectivos endereços tem previsão no art. 126, § 3o, da LSA que faculta a qualquer acionista, detentor de ações, com ou sem voto, que represente meio por cento, no mínimo, do capital social, solicitar relação de endereços dos acionistas. 5.5. Os relatórios de desempenho têm previsão no Estatuto Social, em periodicidade trimestral. Na hipótese, como não há provas de que tais relatórios são apresentados, conforme alegam os requerentes, a exibição dos relatórios constantes do art. 19, h, do Estatuto Social da ACS, dos últimos 4 anos é a medida que se impõe. 5.6. Em relação ao pedido da exibição de todos os contratos de prestadores de serviços, cotações e relação de empregados, estes não possuem previsão legal. Nesse sentido, corrobora-se o entendimento do magistrado que consignou que o direito de acesso a tais informações também pode ser alcançado por meio da eleição de membro para o Conselho Fiscal, que é obrigado a prestar informações, porém não está obrigado a exibir documentos. Ademais, de acordo com o art. 142, III, da LSA, compete ao conselho de administração, fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos. 6.Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso da ré improvido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, e 93, inciso IX, da CF, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 490 e 492, todos do CPC, asseverando ser extra petita a decisão resistida, ao argumento de não ter sido observada a ausência de pedidos para fornecimento de certidão de assentamentos de que fala o art. 105, bem como da relação de acionista prevista no art. 126, § 3o, ambos da Lei no 6.404, de 1976; c) artigo 10 do mesmo códex, alegando que devido a ofensa ao princípio da não-surpresa, foi cerceada em seu direito de se defender; d) artigo 100, § 1o da Lei no 6.404/1976, aduzindo, em suma a ausência dos requisitos para o fornecimento de certidão dos assentamentos dos livros de “Registro de Ações Nominativas”, “Transferências de Ações Nominativas” e de “Registro de Partes Beneficiárias Nominativas” e “Transferências de Partes Beneficiárias Nominativas”; e) artigo 126, § 3o, da Lei 6.404/1976, insurgindo-se contra a condenação na obrigação de fornecer a relação de endereço de acionistas, visando a angariação de procuração para representação em assembleia de acionistas, tudo a despeito da ausência de pedido autoral nesse sentido, bem como da falta de atendimento dos pressupostos legais para o fornecimento dessa relação; f) artigo 105 da Lei 6.404/1976, afirmando que a decisão colegiada faz inapropriada relação desse dispositivo legal com os artigos 100, § 1o, e 126, § 3o, todos da aludida legislação, em que pese tratem de distintas hipóteses, que não se comunicam tampouco se confundem, o que, em seu entendimento, caracteriza má aplicação do primeiro desses dispositivos legais. Requer a inversão do ônus da sucumbência. Quanto a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, embora cite jurisprudência do STJ, não realiza o necessário cotejo analítico. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 100, § 1o, 105 e 126, § 3o, todos da Lei no 6.404/1976. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017